Tribunal: TJDFT
Processo: 0744312-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE, MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOROLOGIA. INOCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS.
1. Hipótese de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que não conheceu recurso de agravo interno interposto pelo impetrante.
2. O mandado de segurança e o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Consiste em via acionária submetida ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
3. No caso, o impetrante interpôs agravo interno contra atos processuais desprovidos de cunho decisório, o que ensejou o não conhecimento do recurso em questão. 3.1. Observada a ausência de nulidade, manifesta ilegalidade ou teratologia por parte da autoridade impetrada, afigura-se inadmissível o manejo do presente remédio jurídico constitucional para a espécie, por absoluta inadequação do meio utilizado (art. 10 da Lei no 12.016/2009).
4. Agravo interno conhecido e desprovido.